Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 33, § 3o, DA MESMA LEI. INCABÍVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADA ORIGEM LÍCITA DA QUANTIA (VALORES) APREENDIDA (O). ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevalece neste e. Tribunal o entendimento de que o princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratarem de crimes de perigo abstrato ou presumido que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
2. Os elementos constantes nos autos demonstram a traficância praticada pelo réu, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sobretudo os depoimentos dos policiais, que afirmaram que o usuário adquiriu a droga do réu, os vídeos feitos pelos policiais, que revelam a atuação característica de comercialização de entorpecentes, bem como o depoimento do usuário prestado na unidade policial.
3. A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, pois, é possível e não raro que pessoas envolvidas com a prática desse delito também consumam entorpecentes, praticando a comercialização ilícita com o fito de sustentar o próprio vício, razão pela qual a condição de usuário não conflita com a de traficante. Logo, não demonstrado que a droga apreendida era para consumo próprio, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD, o qual impõe crime a quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Configurada a narcotraficância pelo réu, incabível a desclassificação da conduta para a prevista no art. 33, § 3o, da LAD, que prevê crime quando há o oferecimento de droga, eventualmente e, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem.
5. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.
6. Não há que se falar em restituição da quantia (valores) apreendida (o) com o réu, uma vez que, embora alegue a sua origem lícita, sem relação com o objeto do delito apurado, não a comprovou, ônus que lhe cabia, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.
7. Recurso desprovido.